Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM BRINQUEDOTECA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LESÃO LEVE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano extrapatrimonial decorre de ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.

2. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

3. No caso, a queda da menor em espaço disponibilizado pelo estabelecimento comercial, ocorrendo lesão leve, não caracteriza dano moral.

4. Trata-se de acidente corriqueiro, situação normal em ambientes com várias crianças, sem a existência de nexo causal entre o fato e a lesão sofrida.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.